Tribunal: TJES
Processo: 0024932-30.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024932-30.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOROTY MARIA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA IESP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. SERVIDOR SEM CONCURSO. FGTS NÃO RECOLHIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. IPCA-E. INAPLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE REMUNERAÇÃO DE CONTA VINCULADA E EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu o direito de servidora contratada temporariamente sem concurso público ao recebimento de valores a título de FGTS, incluindo período adicional de vínculo, declarando a nulidade da contratação. De ofício, o colegiado determinou a correção monetária dos valores pelo IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação, com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. A parte recorrente alegou violação ao art. 22 da Lei nº 8.036/90 e à tese do Tema 731/STJ, requerendo aplicação da TR como índice de correção. O Vice-Presidente do Tribunal determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, para reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a tese fixada pelo STJ no Tema 731, que determina a aplicação da TR como índice de correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS, se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de vínculo nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 731 do STJ refere-se exclusivamente à remuneração interna dos saldos das contas vinculadas do FGTS, não sendo aplicável às condenações judiciais proferidas contra a Fazenda Pública.

4. A condenação em exame decorre de decisão judicial que reconhece o direito ao FGTS em razão de vínculo administrativo nulo, sendo obrigação de pagar imposta à Administração Pública.

5. Para hipóteses de condenações judiciais da Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, conforme fixado pelo STF no Tema 810 (RE 870.947) e pelo STJ no Tema 905, por se tratar de obrigação de natureza administrativa.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica quanto à inaplicabilidade da TR e do Tema 731/STJ às hipóteses em que a Administração Pública é condenada judicialmente ao pagamento de FGTS por vínculo nulo.

7. Não há contrariedade entre o acórdão impugnado e o Tema 731/STJ, pois tratam de matérias distintas: uma referente à remuneração de conta vinculada e a outra à execução de obrigação judicial contra a Fazenda Pública.

8. Diante disso, afasta-se a incidência do art. 1.030, II, do CPC, por inexistência de divergência com precedente vinculante, razão pela qual não se exerce juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:
1. A tese do Tema 731/STJ não se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de vínculo nulo.
2. O índice de correção monetária aplicável a tais condenações é o IPCA-E, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 1.030, II; Lei nº 8.036/90, art. 22; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp repetitivo (Tema 905); STJ, REsp repetitivo (Tema 731); STJ, Súmula 459.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação negativo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024932-30.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOROTY MARIA PEREIRA
Advogados do(a) APELANTE: HELDER WILLIAM CORDEIRO DUTRA - ES4964-A, LISLIE VALERIA CORDEIRO DUTRA - ES4373-A
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA IESP
Advogados do(a) APELADO: DANIEL MAZZONI - ES17317, ERICO DE CARVALHO PIMENTEL - ES20166

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença que, em suma, diante da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP ao pagamento de FGTS pelo respectivo período (02/01 a 02/07/93; 01/01 a 31/07/94; 01/08/94 a 01/11/94; 27/04 a 26/10/95 e 27/10/95 a 26/04/96).

Em suas razões recursais, a autora sustentou, dentre outros pontos, que laborou também no período compreendido entre 02/01/1992 e 25/08/1993, fazendo jus ao recolhimento do FGTS relativo a esse intervalo, além de pleitear o pagamento de outras verbas de natureza trabalhista.

O recurso foi julgado por esta c. Primeira Câmara Cível, que lhe DEU PARCIAL PROVIMENTO para incluir na condenação o pagamento de FGTS também em relação ao período de 02/01/1992 a 25/08/1993 e, de ofício, determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, desde o vencimento de cada obrigação, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Contra o acórdão, o Instituto Estadual de Saúde Pública interpôs recurso especial, alegando violação ao art. 22 da Lei nº 8.036/90, sustentando que o índice de correção aplicável ao FGTS seria a TR, nos termos da tese fixada no Tema nº 731 do c. STJ.

O eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do acórdão impugnado e o precedente vinculante, determinou o retorno destes autos a este órgão julgador, a fim de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art. 1.030, II, CPC.

Feitos tais registros, passo à reanálise do ponto controvertido.

Pois bem.

Venho entendendo, em decisões pretéritas, que, nas hipóteses tais como a dos presentes autos, não se aplica a tese firmada no Tema nº 731 do c. STJ, nem a Súmula 459/STJ, tampouco a discussão travada na ADI 5.090/DF perante o STF.

Isso porque todos esses julgados tratam da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, ou seja, de sua remuneração interna, enquanto que, no presente caso, a condenação imposta ao Instituto Estadual de Saúde Pública – IESP decorre de sentença judicial proferida em face da Fazenda Pública, reconhecendo o direito da autora ao recebimento dos depósitos de FGTS não recolhidos durante vínculo administrativo nulo.

Nessa hipótese, a atualização monetária a ser aplicada sobre o valor da condenação deve observar os parâmetros fixados no Tema nº 810 do e. STF (RE 870.947, sob repercussão geral) e no Tema nº 905 do c. STJ, que definem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como é o caso.

Neste sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de inaplicabilidade da TR e do Tema 731/STJ a hipóteses em que a Fazenda Pública é condenada judicialmente ao pagamento de FGTS decorrente de vínculo nulo com servidor contratado sem concurso.

Portanto, não vislumbro qualquer contrariedade entre o acórdão proferido e o precedente vinculante invocado, por se tratar de matérias absolutamente distintas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)